Tribunal: TJSP
Processo: 1007719-67.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
SENTENÇA. Ultra Petita. Nulidade. Manifestação a respeito da legalidade da cobrança de IOF, das tarifas de serviços de terceiros, de registro de contrato, de avaliação de bem, de cadastro e de pré-registro de gravame.. Matérias não questionadas na petição inicial. Nulidade parcial reconhecida, de ofício.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PARCELA PREMIÁVEL)

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
SENTENÇA. Ultra Petita. Nulidade. Manifestação a respeito da legalidade da cobrança de IOF, das tarifas de serviços de terceiros, de registro de contrato, de avaliação de bem, de cadastro e de pré-registro de gravame.. Matérias não questionadas na petição inicial. Nulidade parcial reconhecida, de ofício.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PARCELA PREMIÁVEL) E SEGURO E TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. Temas não deduzidos na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso do autor não conhecido.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TARIFAS. Tema não deduzido na petição inicial nem decidido pela sentença. Ausência de interesse recursal. Tarifas. Anulação dos capítulos da sentença que tratavam do tema. Recurso prejudicado. Recurso do réu não conhecido quanto às matérias.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. Na cédula de crédito bancário, é devida a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ. Menção a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Sistema de amortização. Adoção da Tabela Price. Possibilidade. Precedentes. Recurso do réu provido. Sentença reformada.
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E DO RÉU PROVIDO, na parte conhecida, com observação.